Tribunal: TJDFT
Processo: 0724054-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724054-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NGN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: LEONARDO ABRANTES DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por NGN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA em desfavor de LEONARDO ARANTES DIAS, para reforma da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento movida pelo agravado, que converteu a obrigação de fazer em perdas de danos. Entende que não há como determinar a conversão do feito em perdas e danos ou mesmo quantifica-los, haja vista a ausência de perícia; a ausência de consentimento do réu quanto à conversão, e a ausência de prova cabal da venda do veículo pelo valor noticiado. Sem preparo, haja vista o pedido de gratuidade da justiça em virtude do pedido de recuperação judicial da empresa. É o relato do que interessa. Decido. Ao receber o recurso, o relator deverá aferir a presença dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos inerentes de admissibilidade, incumbindo-lhe não conhecer de recurso inadmissível ou prejudicado. (artigo 932, III, do CPC). O Código de Processo Civil estabelece, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento (art. 1.015), dentre as quais não se encontra a decisão hostilizada. Com efeito o MM. juiz apontou que “a efetiva existência de defeito no veículo ou se houve de fato prejuízo do consumidor, bem como a quantificação de eventual dando material é matéria reservada ao mérito". Denota-se, pois, que a situação dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no mencionado dispositivo processual. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e por via de consequência, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator